Tribunal: TJBA
Processo: 8029093-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029093-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIELTON PITANGA GONCALVES Advogado(s): TIAGO SILVA GONCALVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, nos quais o Embargante alegou existência de omissão e contradição na decisão embargada. O pedido principal consistiu no reconhecimento de vícios que autorizassem o reexame do julgado, a fim de modificar seu resultado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se há, na decisão embargada, vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: A contradição apta a ensejar embargos é a interna — entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado — e não a contradição externa entre a decisão e precedentes ou jurisprudência que o Embargante entende aplicáveis. A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029093-51.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante DIELTON PITANGA GONCALVES e como Embargados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça